Tribunal: STF
Processo: MS 28819
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB), atuando em substituição aos servidores técnico-administrativos, com o objetivo de garantir a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, sem “(...) qualquer alteração de seu critério de cálculo que importe em redução ou congelamento da parcela paga a esse título” (eDOC 3, p. 56).



    O impetrante alega que o direito eventualmente ameaçado de violação pelo Tribunal de Contas da União decorreria de duas situações específicas: 



    “(...) o reconhecimento do direito à percepção de tal verba, com a consequente determinação de pagamento, em decisão proferida em reclamatória trabalhista transitada em julgado, à quase totalidade dos servidores da FUB, bem como a extensão administrativa desse reajuste ao conjunto dos servidores da instituição, inclusive os não abrangidos pela decisão proferida na reclamatória trabalhista posteriormente ratificada em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ – em Mandado de Segurança, igualmente transitada em julgado.” (eDOC 3, p. 5-6).



    Explica que a ação trabalhista mencionada, teria sido ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal, perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília em 15.3.1989, autuada sob o número 00385-1989-006-10-00-0, e que, em acórdão transitado em julgado no dia 15.10.1990, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo sindicato-reclamante (RO nº 3.492/89), reconhecendo o alegado direito adquirido dos substituídos pelo autor, ao pagamento do percentual referente à URP de fevereiro de 1989 — 26,05% — sobre as remuneração de janeiro daquele ano (eDOC 3, p. 7). 



    Assevera, também, que o Reitor da UnB estendeu administrativamente, em decisão “embasada em estudos jurídicos fundamentados”, essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas. 



    Todavia, afirma que os efeitos desse ato administrativo teriam sido suspensos pelo Ministro da Educação, razão pela qual houve a impetração de mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça pela Fundação Universidade de Brasília (nº 928), sendo a ordem concedida em acórdão transitado em julgado no dia 17.6.1997.



    Assim, sustenta que o Tribunal de Contas da União, ao decidir pela retirada da remuneração/proventos/pensões de seus substituídos a parcela referente à Unidade de Referência Padrão (URP), supostamente incorporada por força de decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 928, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, teria ferido o princípio da coisa julgada. 



    Em 16.9.2010, a então Ministra Relatora, Cármen Lúcia, deferiu a medida liminar para:



    “(...) considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta”. (DJe 20.9.2010)



    O Tribunal de Contas da União prestou informações defendendo a legitimidade do ato impugnado, vide:



    “Mandado de Segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília - SINTFUB, em 12.05.2010, contra ato do TCU e de sua 1ª Câmara, que ameaçariam a manutenção do pagamento da parcela de 26,05% aos servidores técnico-administrativos, ativos e inativos, da Fundação Universidade de Brasília - FUB. 



    1. Preliminar. Embora seja intitulado mandado de segurança preventivo, impugna atos específicos do TCU. Intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n.0 12.016/2009. Foi apontado como coator o Acórdão nº 569/2010 - TCU - 1ª Câmara, que meramente determinou à Universidade de Brasília que, caso os servidores fossem derrotados nas ações judiciais, desse cumprimento a acórdão datado de 2004, este, por conseguinte o verdadeiro ato supostamente coator. Também foi citada medida cautelar proferida no TC - 011.205/2009-0. Ocorre que tal cautelar data de setembro de 2009, e contra ela foi interposto recurso ao qual foi atribuído efeito suspensivo. 



    2. As decisões do TCU, ora impugnadas, não ofendem a coisa julgada. A sentença judicial é a norma a ser aplicada ao caso concreto e deve ser rigorosamente cumprida, ainda que contrária ao entendimento do TCU, dos tribunais superiores e do próprio STF. Ocorre que a decisão do TCU apenas explicita a ilegalidade de ato administrativo que contemplou parcela nos vencimentos dos substituídos a pretexto de cumprir sentença judicial. O ato administrativo ultrapassou os limites da sentença e contrariou o ordenamento jurídico vigente. 



    3. ‘o art. 5°, XXXVI, da CF, apenas veda a aplicação retroativa de normas supervenientes à situação que, julgada na sentença, foi coberta pelo manto da coisa julgada; entretanto, nas relações jurídicas de trato sucessivo, como no caso, a vedação só alcança os eventos que ocorreram até a data da alteração do estado ou da situação de fato ou de direito.’ (Trecho do informativo/STF 449, RE 146331 Edv/SP, Relator: Ministro Cezar Peluso) 



    4. Não afronta a coisa julgada decisão do TCU que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido ou que não tenham determinado explicitamente a manutenção do pagamento do citado percentual, após subseqüente reajuste salarial. 



    5. Os pagamentos dos percentuais oriundos de planos econômicos não se incorporam aos salários, tendo natureza de antecipação salarial, nos termos do Enunciado nº 322 do TST. Inexistência de direito adquirido da vantagem nos vencimentos de servidor federal. Precedentes do STF. 



    6. A perpetuidade do pagamento de vantagem referente a plano econômico exige comando expresso na sentença, pelo fato de a lei vedar a sua extrapolação após a data-base. Inexistência de determinação explícita na sentença judicial no sentido da incorporação definitiva dos percentuais, após a data-base, o que, segundo precedente da Corte Superior Trabalhista, imporia a aplicação do mencionado Enunciado. 



    7. As diversas leis de reajuste geral dos servidores federais aumentaram os vencimentos básicos dos servidores da Universidade de Brasília e, consequentemente, absorveram as parcelas relativas aos planos econômicos. 



    8. Inexistência de direito adquirido a regime de vencimentos. Vantagem salarial relativa ao regime celetista não estende seus efeitos ao período posterior ao enquadramento dos servidores no regime jurídico único, ressalvada, tão-só, à irredutibilidade dos salários. Precedentes do STF. 



    9. Situação análoga a de outra vantagem celetista que, mesmo amparada por sentença judicial, foi repelida pelo STF aos servidores convertidos em estatutários: a percepção de horas-extras incorporadas (MS 24.381/DF, Relator: Ministro GILMAR MENDES, DJ 03-09-04). 



    10. Dessa forma, frise-se, o TCU não ofende a coisa julgada, apenas exige do órgão pagador o exato cumprimento dos provimentos jurisdicionais, sem as flagrantes distorções que, por sua conta, promoveu ao extrapolar os limites da lide, como, por exemplo, a aplicação do percentual do plano econômico sobre parcelas que sequer existiam quando da prolação da sentença, por terem sido criadas muitos anos depois. 



    11. Não-incidência da decadência administrativa em face da inaplicabilidade do art. 54 da Lei n. 9. 784/99 aos processos por meio dos quais o TCU exerce a sua competência constitucional de controle externo, consoante asseverado, por unanimidade, pelo Plenário do STF, no MS 24.859-DF. 



    12. O próprio impetrante afirma, em trecho de sua petição inicial, que os precedentes que supostamente ameaçam o direito dos substituídos são apreciações, pelo TCU, de atos de concessão inicial de aposentadoria. Dessa forma, incabível o contraditório prévio, nos termos da exceção explicitamente prevista na Súmula Vinculante STF nº 3. 



    13. No que se refere à atuação deste Tribunal em processos de contas ou fiscalização, também não cabe falar em inobservância a tal princípio, porque:



    a) a relação procedimental aplicável ao julgamento de tomada e prestação de contas e de fiscalizações a cargo do TCU estabelece-se apenas entre os órgãos públicos envolvidos, e não entre o servidor e o TCU, haja vista que este julga as contas do órgão, razão pela qual não se aplicam, durante essa fase, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STF; 



    b) A jurisprudência dominante do STF é no sentido de que o TCU, no exercício do controle externo que lhe atribui a Constituição Federal, art. 71, não está jungido a um processo contraditório ou contestatário. 



    14. Inexistência de ofensa a ato juridicamente perfeito ou a direito adquirido por parte do TCU ante o fato de que o ilícito não é capaz de gerar aquisição de direitos. Precedentes do STF. Ademais, o princípio da segurança jurídica não pode ter maior hierarquia que o princípio da legalidade, já que estão ambos previstos no art. 5º da Constituição, devendo ambos serem aplicados mediante a incidência da regra de ponderação - que impõe a consideração de que deve ser reduzida a esfera de aplicação de cada um dos postulados jurídicos em aparente conflito, de molde a encontrar a solução para a questão sem sacrifício de qualquer um dos princípios considerados. No caso concreto, considerando o princípio da supremacia do interesse público, impõe-se que se privilegie o princípio da legalidade, de modo a se afastar a legitimidade de parcelas concedidas em desconformidade com a Constituição Federal. 



    15. A garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos não impede que a Administração retifique o valor dos vencimentos/proventos de servidor público federal que vinha recebendo vantagens pecuniárias ilegalmente. Precedente da Justiça Federal. Da mesma forma, não configura violação à mencionada garantia o cumprimento de decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União prolatada em face da constatação de ato administrativo que tenha ocasionado, ilegalmente, acréscimo nos proventos de servidor. Precedentes do STF. 



    16. Violação ao princípio da isonomia. Disparidade de tratamento dado a dois servidores, um que tenha recentemente assumido um dado cargo na UnB e outro que tenha assumido cargo idêntico em qualquer outra universidade federal. Enquanto o segundo terá sua estrutura remuneratória prevista na lei de referência (Lei nº 11.784/2008), o primeiro terá a estrutura remuneratória de seu colega acrescida de 26,05%. 



    17. Não-cabimento da liminar, ante a ausência do fumus bani juris e do periculum in mora.” (eDOC 6, p. 7-10) 



    Contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em 11.10.2010, a Fundação Universidade de Brasília (Petição nº 57.815/2010, eDOC 6, p. 126) e a União (Petição nº 57.861/2010, eDOC 6, p. 190) interpuseram agravos regimentais. 



    O Ente central, em sua peça recursal, arguiu, preliminarmente, i) a existência de litispendência entre o presente mandamus e o Processo nº 2005.34.00.033292-l/DF, que tramita perante a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª; e ii) decadência do direito à impetração.



    No mérito, ambas as agravantes defendem a ilegalidade da manutenção do pagamento das referidas parcelas, haja vista já ter sido absorvida por ulteriores ajustes salariais, bem como reestruturação da carreira.



    Em seguida, a impetrante peticionou nos autos (Petição nº 37.674/2011), noticiando o descumprimento da medida liminar por parte da autoridade coatora por meio da Circular nº 18/2011, a qual buscou dar cumprimento à determinação do Relator do Processo TC nº 011.205/2009-0, no Tribunal de Contas da União, no sentido de que todos os servidores da UnB, ativos, inativos e pensionistas, que detivessem em seus contracheques parcelas relativas à URP de fevereiro de 1989 apresentassem naquele processo administrativo defendendo a legitimidade do pagamento. 



    Ao final, a demandante requereu, em caráter de urgência, que:



    “a) determine que as autoridades coatoras se abstenham de notificar os substituídos para apresentar defesa administrativa referente ao pagamento da parcela de 26,05%, bem como suspendam qualquer tramitação ou andamento do Processo TC 011.205/2009-0, até julgamento de mérito do presente processo; 



    b) oficie à FUB para imediatamente suspender as notificações decorrentes da determinação do TCU no TC 011.205/2009-0, e 



    c) declare a nulidade das notificações realizadas através da Circular nº 18/2011/DGP, comunicando que dá cumprimento à determinação oriunda do TCU no Processo TC 011.205/2009-0 - que trata do pagamento da URP aos servidores substituídos”. (eDOC 6, p. 256) 



    Esse pedido foi indeferido pela Ministra Cármen Lúcia (eDOC 6, p. 247-251).



    O Sindicato impetrante interpôs então agravo requerendo a reconsideração dessa última decisão (eDOC 6, p. 292).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela “pela concessão da segurança, apenas para resguardar os servidores de determinação de devolução das quantias recebidas a título da parcela de 26,05% até a data do julgamento deste writ”. (eDOC 7, p. 45) 



    A União, em duas ocasiões, reiterou os termos do agravo interposto, e requereu a reconsideração da decisão agravada, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, revogando-se a liminar deferida, ou o provimento do recurso. (eDOCs 9 e 13)



    Em 12.9.2016, o presente processo foi redistribuído ao Min. Ricardo Lewandowski. Tendo em vista a aposentadoria do então relator, os autos foram novamente redistribuídos e vieram à minha relatoria, em 25.4.2023.



    É o relatório.



    Decido.



 1) Preliminares



    De início, registre-se que a Lei nº 12.016/2009 diz expressamente ser cabível mandado de segurança preventivo para ”proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, art. 1º da referida lei (grifo nosso).



    No caso, o objetivo do mandado de segurança é evitar a supressão de parcela salarial dos servidores substituídos, pela autoridade coatora, conforme decidido nos Acórdãos 569/2010 e 970/2004, em relação ao TC nº 11.205/2009-0.



    O “justo receio” da violação ao pretenso direito líquido e certo dos impetrantes, foi noticiado, inclusive, no curso da demanda com a glosa da parcela controvertida de alguns servidores, configurando ameaça efetiva, concreta e objetiva ao direito, conforme exige a jurisprudência firmada nesta Corte, confira-se:



    “Direito constitucional e processual civil. Mandado de Segurança preventivo. Ato do Tribunal de Contas da União. Ilegitimidade ativa. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada preventivamente contra suposto ato do Tribunal de Contas da União (TCU). 2. Alegação de que as decisões daquele órgão têm, progressivamente, obtido eficácia vinculante em relação a outros gestores. 3. O entendimento que se impugna foi assentado em julgamento de um caso específico, não havendo notícia de edição de súmula daquele Tribunal sobre o tema. Ausência de fundamento legal para caracterizar um suposto efeito vinculante das decisões do TCU. 4. Inexistência de controvérsia apta a instaurar a atuação do Poder Judiciário no tema. A mera possibilidade de prática de um ato não se confunde com o justo receio, de modo que não autoriza a impetração preventiva. 5. Agravo a que se nega provimento”. (MS 38.494 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.8.2022, grifo nosso)



    Configurado o receio de dano no curso do processo, não há que se falar, portanto, em decadência do direito à impetração no caso dos autos.



    No tocante à litispendência parcial, embora de fato, esta possa ter ocorrido em relação a alguns dos substituídos na ação ordinária ajuizada pelo impetrante no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (ainda pendente de julgamento na presente data), por razões de economia processual (evitar que esses substituídos ajuízem nova ação nesta Suprema Corte), passo ao exame do mérito do presente mandado de segurança.



    2) Mérito 



    Conforme relatado, o objetivo do presente mandado de segurança é garantir a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, sem “(...) qualquer alteração de seu critério de cálculo que importe em redução ou congelamento da parcela paga a esse título”, haja vista que sua incorporação decorreu de decisão judicial transitada em julgado.



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.663 (tema 494), em decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, pacificou o entendimento sobre essa matéria, de acordo com a seguinte tese:



    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido”. (RE 596.663, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2014, grifo nosso)



    Esse entendimento foi posteriormente reafirmado, em controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da ADPF 762, pelo Tribunal Pleno, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONJUNTO DE DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINAM O PAGAMENTO DE PARCELA REMUNERATÓRIA JÁ ABSORVIDA POR LEGISLAÇÃO POSTERIOR COM FUNDAMENTO EM TÍTULO JUDICIAL DE EFICÁCIA EXAURIDA. URP 26,06%. SUBSIDIARIEDADE. CABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. Cabível o ajuizamento de ADPF para a impugnação de conjunto de decisões judiciais proferidas por vários órgãos e instâncias jurisdicionais com o entendimento alegadamente atentatório a preceito fundamental. Precedentes. 2. A demonstração de que a discussão da questão constitucional em sede concentrada protege o preceito fundamental violado com maior celeridade e abrangência satisfaz o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). 3. A pretensão a preservar a forma de cálculo de vantagem remuneratória em face de alteração legislativa que reestrutura a composição dos vencimentos da carreira, com fundamento em titulo judicial transitado em julgado, contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que afirma que o exaurimento da eficácia desses títulos não atrai a proteção do art. 5º, XXXVI, da CF. 4. Presença do requisitos para concessão, pelo Plenário, de medida cautelar, sem prejuízo ao processamento da arguição pelo Relator. 5. Agravo Regimental provido e medida cautelar deferida”. (ADPF 762 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.4.2021, grifo nosso)



    Essa orientação continua atual e tem sido amplamente aplicada em decisões proferidas por esta Corte, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARCELA REFERENTE À URP DE FEVEREIRO DE 1989. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PELO QUAL SE DETERMINOU A CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DA RUBRICA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA PELO TCU DO PRAZO DE 5 ANOS PARA JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO. TERMO INICIAL: TEMA RG Nº 445. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da legalidade do ato de revisão da aposentadoria pelo TCU, no que toca ao prazo decadencial de cinco anos, deve ser feita a partir do ingresso do processo administrativo na Corte de Contas, nos termos da tese fixada por esta Corte, ao exame do Tema RG nº 445: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.’ 2. Consideradas as datas da disponibilização do ato de aposentadoria para análise pelo TCU e o julgamento pela Corte de Contas, observa-se não ultrapassado o quinquênio legal. 3. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando modificado o regime jurídico em vigor no momento da prolação da sentença transitada em julgado, tendo em vista a alteração promovida por lei reestruturadora da carreira na forma de composição da remuneração, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (MS 38.504 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA E PADRÃO URP DE 26,06% PARA O FUTURO. DENEGAÇÃO DA ORDEM MANDAMENTAL. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO PLENÁRIO PARA SITUAÇÃO IDÊNTICA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Quando do julgamento do MS 25.430, o Supremo Tribunal Federal assentou, por 10 votos a 1, que as verbas recebidas em virtude de liminar deferida por este Tribunal, em casos como o presente, não terão que ser devolvidas por ocasião do julgamento final do mandado de segurança, em função dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica e tendo em conta expressiva mudança de jurisprudência relativamente à eventual ofensa à coisa julgada de parcela vencimental incorporada à remuneração por força de decisão judicial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (MS 27.470 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2019)



    Ainda nesse sentido, destaco os seguintes julgados: MS 35.483 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.6.2018; ARE 1.115.258 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 25.5.2018; MS 33.669 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22.9.2017; e MS 33.308 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19.5.2015.



    Ressalte-se, ademais, que, diante da boa-fé dos servidores e do princípio da segurança jurídica, as verbas recebidas amparadas por decisão liminar desta Suprema Corte, não terão que ser devolvidas ao final do julgamento do presente mandado de segurança. Nesse sentido, anote-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA E PADRÃO URP DE 26,06% PARA O FUTURO. DENEGAÇÃO DA ORDEM MANDAMENTAL. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO PLENÁRIO PARA SITUAÇÃO IDÊNTICA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Quando do julgamento do MS 25.430, o Supremo Tribunal Federal assentou, por 10 votos a 1, que as verbas recebidas em virtude de liminar deferida por este Tribunal, em casos como o presente, não terão que ser devolvidas por ocasião do julgamento final do mandado de segurança, em função dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica e tendo em conta expressiva mudança de jurisprudência relativamente à eventual ofensa à coisa julgada de parcela vencimental incorporada à remuneração por força de decisão judicial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (MS 27.470 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2019, grifo nosso)



    Por fim, apenas para fins de registro, destaco que a Min. Cármen Lúcia, ao analisar o pedido liminar, em 2010, assentou que a presente impetração estaria fundada no mesmo acórdão questionado no MS 25.678, Rel. Min. Eros Grau, o qual já teria liminar deferida.



    De fato, o Min. Eros Grau deferiu a liminar no MS 25.678, em 22.11.2005. Todavia, em 31.10.2014, já sob a relatoria do Min. Luiz Fux, a liminar foi cassada e o referido writ teve o seguimento negado. A decisão transitou em julgado em 5.3.2016.



     3) Conclusão



    Ante o exposto, casso a decisão liminar deferida anteriormente e nego seguimento ao mandado de segurança, ressalvando que, diante da boa-fé dos servidores e do princípio da segurança jurídica, as verbas recebidas, amparadas por decisão liminar desta Suprema Corte, não terão que ser devolvidas.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente